Tribunal: STF
Processo: ARE 1569443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PETIÇÃO DE HERANÇA. ANISTIADO. FALECIMENTO. LEI N.º 10.559/02, ART. 13. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    - De início, saliento que a técnica de julgamento per relationem, ora empregada, ao atender ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, confere maior celeridade ao julgamento e reduz o formalismo excessivo ao prezar pela pela objetividade, simplicidade e eficiência, não se confundindo com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial.



    - Se extrai do decisum que todos os pontos alegados nesta sede foram devidamente apreciados pelo juízo a quo. Outrossim, a solução adotada resta coerente com os elementos fático-probatórios constantes dos autos.



    - É dizer, no “o artigo 13 estipula que no caso de falecimento do anistiado "o direito à reparação econômica", ou seja, os valores atrasados somados aos valores mensais futuros acima referidos. transferem-se aos dependentes do anistiado falecido. Trata-se de estipulação específica cogente de índole sucessória. (...)”.



    - Correto, portanto, o entendimento esposado na decisão constante em fls. 71 destes autos e proferida nos autos do processo administrativo n° 04597.004022/2005-50, ao deferir todos os valores devidos a título de reparação econômica em favor da ré Rosa Rodrigues de Lima Silvério, cônjuge do falecido Gustavo Silvério desde o ano de 1992.



    - Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXX, XXXVI, XLV e LIV, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O fulcro da discussão jurídica está na interpretação do artigo 13 da Lei nº 10.559/02 (vigente na época do reconhecimento da condição de anistiado do “de cujus”), que assim se encontrava vazado:



    (...)



    Para a compreensão do conteúdo normativo do referido dispositivo, existe a necessidade de análise sistemática da Lei n° 10.559/02.



    Referido diploma legal concedeu em favor de anistiados políticos vários direitos, dentre eles a reparação econômica de caráter indenizatório em prestação única ou em prestação mensal (inciso II, do artigo 1°). No caso de Gustavo Silvério foi-lhe deferido o benefício em prestação mensal, haja vista que logrou comprovar vínculo com atividade laboral na Petrobrás, não lhe sendo aplicado o artigo 4° da Lei n° 10.559/02. Em sendo assim, incidiu o § 6° do artigo 6° que estabeleceu expressamente que "os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988. considerando-se para início da retroatividade e da prescrição quinquenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os arts. 1.º e 4.º do Decreto n.º 20.910. de 6 de janeiro de 1932".



    (...)



    Portanto, o artigo 13 estipula que no caso de falecimento do anistiado "o direito à reparação econômica", ou seja, os valores atrasados somados aos valores mensais futuros acima referidos. transferem-se aos dependentes do anistiado falecido. Trata-se de estipulação específica cogente de índole sucessória.



    Nesse sentido, não se pode afastar a existência de normas específicas que abarcam a transmissão de bens do "de cujus" e que estão fora do Código Civil, fazendo com que a situação não seja regida pela vocação hereditária ordinária. É a chamada "sucessão anômala ou irregular", isto é, "a disciplinada por normas peculiares e próprias, não observando a ordem da vocação hereditária estabelecida no art. 1.603 do Código Civil para a sucessão legítima", nos termos de ensinamento constante na obra "Direito das Sucessões" (sinopses jurídicas, volume 4), de autoria de Carlos Roberto Gonçalves, Editora Saraiva, 5ª edição (ano de 2002), página 5.



    (...)



    Portanto, havendo norma especial que rege a sucessão de um determina bem jurídico específico ("direito á reparação econômica" do anistiado político), ela deve ser aplicada em detrimento da norma geral (sucessão legítima), consoante princípio basilar de aplicação do direito e de hermenêutica.



    Por outro lado, considere-se que o referido artigo 13 estipula que por dependentes se devem entender os assim descritos no regime jurídico único dos servidores civis da União, já que neste caso o falecido era ex-empregado da Petrobrás. Aplicável, portanto, o inciso I, alínea "a" do artigo 217 da Lei n° 8.112/90 que expressamente consagra como dependente principal o "cônjuge", independentemente do regime em que estiver casado."



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente